Tribunal: TJDFT
Processo: 0715338-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA ORIGEM. CAUSA MADURA. INADIMPLÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. VIA ELEITA. ADEQUAÇÃO. DISCUSSÃO QUANTO AO MOMENTO DA ENTREGA DAS CHAVES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. INTERRUPÇÃO DESDE A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO GROSSEIRO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO SOBRE OS CÁLCULOS. ERRO GROSSEIRO AFASTADO.
1. Desnecessária a devolução dos autos à Instância de Origem para análise do mérito, quando a lide se encontra devidamente instruída e em condições para imediato julgamento, nos termos do artigo 1.013, parágrafo terceiro, inciso I, do Código de Processo Civil, ensejando a aplicação da Teoria da Causa Madura.
2. O contrato de aluguel assinado por duas testemunhas constitui título executivo e está apto a consubstanciar Ação de Execução, em decorrência da certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, nos termos do artigo 784, inciso VIII, do Código de Processo Civil.
3. A eventual discussão sobre o momento de entrega das chaves não obsta a cobrança dos créditos relativos a contrato de locação com natureza de Título Executivo Extrajudicial por meio de Ação de Execução. A divergência do devedor quanto ao número de mensalidades devido é matéria a ser arguida em Embargos à Execução, sem, no entanto, tornar inepta a via eleita pelo exequente.
4. O reconhecimento da inadequação da via eleita, quando alcançada a finalidade a que se propõe o ato, vale dizer, a satisfação da dívida, representa inaceitável prejuízo para a parte, em flagrante afronta aos Princípios da Instrumentalidade das Formas e Celeridade Processual, devendo ser afastado.
5. A Emenda à Inicial não implica em uma nova contagem do prazo prescricional. Trata-se apenas de uma alteração promovida sobre a inicial já apresentada. Nesse sentido, a interrupção do prazo prescricional, promovida pela citação, retroage à data da propositura da demanda, nos termos do artigo 240, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, independentemente da data da emenda.
6. A arguição de nulidade em face de descumprimento de norma de ordem pública, apresentada em meio ao processo, sem qualquer justificativa para não ter sido oposta no primeiro momento em que a parte falou nos autos, implica na chamada nulidade de algibeira, ou seja, uma manobra utilizada pela parte para suscitar a nulidade em ocasião posterior que melhor lhe convir e lhe seja mais benéfica, a qual é vedada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
7. A Exceção de Pré-Executividade compreende apenas e tão somente a discussão de matérias de ordem pública. É possível, então, afastar erro grosseiro de cálculo, diante da ofensa aos Princípios da Segurança Jurídica, Adstrição e Vedação ao Enriquecimento Ilícito.
8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Erro grosseiro corrigido de ofício.